Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707644-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCIO RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: ALINE CARVALHO LEMES FURUCHIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por DELCIO RODRIGUES PEREIRA em desfavor da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o número: 0702014-83.2024.8.07.0007, movida em face de ALINE CARVALHO LEMES FURUCHIMA. O agravante insurge-se contra a r. decisão que declarou a incompetência do juízo para processar a ação executiva fundada em Nota Promissória, deslocando a competência para a Comarca de Porto Alegre – RS, local do pagamento da dívida. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id. 56.291.483 e 56.291.484). Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente recurso. Não foi formulado pedido liminar. Assim, à mingua da concessão de efeito suspensivo, intime-se pessoalmente a agravada para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de março de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora